Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717136-73.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SILVANO VICENTE CARAPINA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação. 2. O reconhecimento fotográfico da ré, mesmo após 74 dias do crime, é válido e confiável, dada a clareza, firmeza e segurança demonstradas pela vítima, que manteve contato visual direto e prolongado com a acusada durante a prática criminosa. 3. A jurisprudência do STF e STJ admite o uso de depoimentos policiais como prova válida para condenação penal, desde que prestados sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. Na espécie, o depoimento do policial investigador, colhido sob o crivo do contraditório, relatou fatos presenciados no curso das investigações e foi corroborado por outras provas, como documentos bancários e depoimentos consistentes, revelando-se prova idônea para sustentar a condenação. 4. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de roubo e extorsão decorreram de desígnios autônomos, embora praticados no mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, sendo condutas distintas, realizadas em momentos diferentes. 5. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas, o que afasta a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Mantida a aplicação do concurso material. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 69 do Código Penal, sustentando que os crimes de roubo e extorsão que lhe foram atribuídos decorreram de um único contexto criminoso, voltado à obtenção de vantagem patrimonial em prejuízo da vítima, e, apesar de revelarem propósitos autônomos, integram uma mesma cadeia de atos, o que atrai a incidência do princípio da consunção, uma vez que a extorsão foi meio necessário para o roubo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ em relação à validade do reconhecimento fotográfico, o qual, no presente caso, foi realizado sem observância dos requisitos legais e sem confirmação em juízo, tornando duvidosa a prova da autoria. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 69 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos.” AgRg no REsp n. 2.183.808/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial no toante ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025